Tribunal: TJPA
Processo: 0812795-49.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812795-49.2022.8.14.0040

APELANTE: SAULO SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E PELA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O NÚMERO DE DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, e corrupção de menores, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se, mesmo diante de vícios no reconhecimento fotográfico, a condenação deve ser mantida com base em outras provas autônomas e se a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento pela continuidade delitiva, foi aplicada de forma correta e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera. Embora o procedimento não tenha seguido estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a condenação seja mantida se amparada em outros elementos de prova independentes e judicializados, o que ocorre no presente caso.

5. A autoria e a materialidade dos crimes de roubo estão solidamente demonstradas. As palavras das vítimas, que em crimes patrimoniais possuem especial relevância, foram firmes em descrever a dinâmica dos assaltos e foram corroboradas pela apreensão de múltiplos aparelhos celulares subtraídos em posse do apelante, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

6. O pleito absolutório quanto ao crime de corrupção de menores também não merece acolhida. Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma com a simples participação do menor na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ. A menoridade do adolescente foi devidamente comprovada nos autos por documento idôneo.

7. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada. A fração de aumento de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva está em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece o patamar com base no número de infrações cometidas (cinco, no caso). Portanto, não há reparos a serem feitos na reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e
improvido
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 71, 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 226; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B; Súmula 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC 191673/SP; TJPA – Apelação Criminal – nº 0000982-49.2018.814.0056; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028924-54.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAULO SILVA FELIX
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 29679590), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena definitiva de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 29679524), em síntese, que no dia 12 de setembro de 2022, o denunciado, em concurso com os adolescentes Pablo Kaike de Oliveira Carvalho e João Paulo de Jesus Silva Vieira, praticou uma série de roubos na cidade de Parauapebas/PA. Utilizando-se de grave ameaça, e em alguns casos simulando o porte de arma de fogo, subtraíram motocicletas, aparelhos celulares e outros pertences de seis vítimas distintas, em um curto intervalo de tempo e com o mesmo
modus operandi
, caracterizando uma continuidade delitiva.

A sentença condenatória (ID 29679590) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu por cinco dos crimes de roubo e pelo delito de corrupção de menores.

A defesa, em suas razões recursais (ID 29679598), pugna pela reforma da decisão. Preliminarmente, argui a
nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico
, por inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria dos roubos, com base no princípio
in dubio pro reo
, e a
absolvição do crime de corrupção de menores
, por ausência de prova da materialidade. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, com a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.

Em contrarrazões (ID 29679600), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30313973), manifestou-se igualmente pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Embora se reconheça que o procedimento de reconhecimento fotográfico não seguiu à risca as formalidades legais, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que tal irregularidade não acarreta, por si só, a nulidade do processo, quando a condenação se ampara em outros elementos de prova, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao admitir a condenação quando há provas independentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada
. Tese de julgamento: "O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, valorando a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos probatórios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. [...] 1.
Reconhecimento fotográfico que foi corroborado pelo depoimento das vítimas, inexistindo, portanto, ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal
, que traduzem mera recomendação. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos seguros das vítimas. 3. Em crimes patrimoniais, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – nº 0000982-49.2018.814.0056– Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024) – destaquei.

No caso dos autos, como será detalhado no mérito, a condenação se ampara em um conjunto probatório sólido e independente do reconhecimento, notadamente a apreensão da
res furtiva
e os depoimentos testemunhais. Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Da Absolvição por Insuficiência de Provas (Roubo e Corrupção de Menores)

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A tese não se sustenta.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 29679505), termo de exibição e apreensão (ID 77058769 - Pág. 14) e autos de entrega dos bens (ID 77058769 - Pág. 15 e seguintes).

A autoria, por sua vez, é inconteste e foi solidamente demonstrada durante a instrução processual. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, e no presente caso, os relatos são coesos e se complementam, pintando um quadro claro da empreitada criminosa. A vítima Marcela Vitória Vasconcelos Silva narrou em juízo, com detalhes, a abordagem violenta que sofreu ao sair de sua garagem, tendo sua moto e celular subtraídos. Crucialmente, foi ela quem, por meio do rastreador de seu aparelho, forneceu à polícia a localização exata dos criminosos, o que culminou na prisão do apelante.

Os policiais militares Marcelo Motocini Pettena e Shardson Vieira Sousa confirmaram em juízo que, ao chegarem ao local indicado pelo rastreio, encontraram o apelante e os adolescentes na posse de uma bolsa contendo cerca de 10 celulares, que foram prontamente reconhecidos pelas diversas vítimas que se encontravam na delegacia. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, logo após uma série de roubos com o mesmo
modus operandi
, constitui prova robusta e direta de sua participação.

As narrativas das outras vítimas, como Fernanda da Silva Nunes, que descreveu a abordagem agressiva ("Passa a bolsa, caralho"), e Ruth Santos da Silva, que inicialmente duvidou da arma, mas entregou o celular ao perceber a seriedade da ameaça, reforçam a ocorrência do "arrastão". Embora existam pequenas divergências nas descrições, como é natural em situações de alto estresse, o núcleo da prova é convergente e aponta para a atuação do mesmo grupo.

A versão do apelante, de que estaria no local apenas para comprar um celular, é inverossímil e se desfaz diante da quantidade de aparelhos apreendidos. Da mesma forma, o depoimento judicial do adolescente Pablo Kaike, tentando eximir o apelante de responsabilidade, contradiz frontalmente sua confissão detalhada na fase policial (ID 77058767 - Pág. 18), onde admitiu ter praticado cerca de 10 assaltos com Saulo.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao validar condenações baseadas em tal conjunto probatório:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
Não há que se falar em absolvição dos crimes de roubo ou corrupção de menores, vez que a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Auto de exibição e apresentação de objeto, o qual refere que a res furtiva foi apreendida em poder dos Apelantes e do adolescente
, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação em fase judicial, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Por outro lado, é sabido que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. [...] RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028924-54.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) – destaquei.

Portanto, existindo provas autônomas e judicializadas que ligam o apelante aos crimes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3.2. Da Dosimetria da Pena

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

O pleito, contudo, não merece acolhida.

A sentença condenou o apelante pela prática de cinco crimes de roubo em continuidade delitiva, aplicando a fração de aumento de
1/3 (um terço)
. Tal patamar está em estrita conformidade com o critério objetivo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 659 do STJ
, que vincula a fração de aumento ao número de infrações cometidas.

Súmula 659, STJ:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco
, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

As alegadas inconsistências nos depoimentos das vítimas, como pequenas variações na descrição de veículos ou vestimentas, são naturais em eventos traumáticos e sucessivos e não têm o condão de afastar a certeza sobre a ocorrência dos cinco delitos. Isso porque a apreensão conjunta da
res furtiva
de múltiplas vítimas na posse do apelante e seus comparsas serve como um forte e unificador elo probatório, que conecta o grupo a toda a série delitiva narrada na denúncia. A condenação por cinco crimes está, portanto, devidamente fundamentada.

Assim, comprovada a prática de cinco crimes de roubo, a aplicação da fração de 1/3 pelo juízo
a quo
foi correta e não merece qualquer reparo, pois reflete a maior reprovabilidade da conduta de quem reitera na prática criminosa, em total alinhamento com a jurisprudência pátria. A dosimetria da pena foi realizada de maneira justa, proporcional e bem fundamentada, não havendo motivos para sua alteração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026